Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário do devedor. Defende a parte agravante que foram realizadas diligências para localização de bens, inclusive mediante consulta em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, mas todas restaram infrutíferas. Aduz que o devedor não indicou bens à penhora, de modo que a penhora do salário do devedor é o único meio para recebimento do crédito. Foi concedida a tutela de urgência para deferir a penhora de 10% do valor líquido da pensão da devedora, diretamente na fonte, até a quitação integral do débito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID no 68968141).
3. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
4. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
5. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até 30% das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
6. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste sentido cito os seguintes julgados: "A impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão." (Acórdão 1401945, 07092443020208070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022); “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (Acórdão 1721466, 07202590320238070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023); “O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas. Nesta linha, é entendimento do firmado no precedente do STJ no EREsp 1582475/MG de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES.” (Acórdão 1729729, 07173161320238070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023).
7. No caso sob análise, o magistrado de 1o Grau indeferiu a penhora de percentual do salário, tendo em vista que mais de 50% dos rendimentos brutos da autora estariam comprometidos e que, se deferida esta penhora, poderia causar prejuízo a sua manutenção. Considerando que é permitida a penhora de ativos encontrados na conta do devedor, desde que limitada a 30% e conservado o mínimo existencial para não prejudicar seu próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, visando a preservar a subsistência da devedora, sem perder de vista o direito do agravante à efetivação do seu direito material, tenho que a penhora de 10% sobre os vencimentos líquidos, é adequada e deve permanecer até a quitação do débito.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a tutela de urgência concedida, deferir a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido da pensão da devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito
9. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
10. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.